Tribunal: STF
Processo: RE 1554760
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Lis Borges Rodrigues interpôs, com fundamento na alínea ‘a” do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 7) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás, assim ementado:

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AO SALÁRIO E À APOSENTADORIA, SENDO VEDADO, POR CONSEQUÊNCIA, O DESCONTO PREVIDENCIÁRIO CORRESPONDENTE. TEMA Nº 163 DO STF. SÚMULA Nº 09 TJGO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Sustentando que o pronunciamento vergastado extrapola a ratio do art. 39, § 3º, da Constituição, busca seja-lhe concedida a incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos da aposentadoria.

Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, parecer (eDoc 19) foi pelo provimento do apelo excepcional.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. No caso, observo que o Colegiado a quo, para manter a sentença e, desse modo, ratificar a natureza transitória e propter laborem da gratificação de regência de classe, insuscetível de influir nos cálculos da aposentadoria, adotou entendimento com base nos fatos e provas e na interpretação de norma local, consoante se observa dos seguintes trechos do édito do juízo de primeiro grau:

Em resumo, ainda que a legislação municipal não tenha sido alterada para suprimir o disposto no § 1º do artigo 27 da Lei Complementar nº 91/2000, em face da hierarquia das normas e diante do pacífico posicionamento jurisprudencial acerca do tema, entendo que a incorporação da gratificação aos vencimentos para fins de aposentadoria não é possível, sendo vedado, por consequência, o desconto previdenciário correspondente. 
Se não bastasse, a Lei Complementar nº 312/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Goiânia, estabeleceu que a contribuição previdenciária não incide sobre as verbas de caráter indenizatório e/ou transitório:
[...]
Desta feita, por se tratar de verba transitória e de natureza propter laborem, imperiosa é a interrupção dos descontos a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação de regência. Ademais, considerando a fundamentação apresentada acima, entendo que a parte autora faz jus a restituição dos valores descontados indevidamente, restituição que deve ser realizada de forma simples (pedido subsidiário).

Tal circunstância atrai a aplicação dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula desta Corte para obstar a admissibilidade do recurso extremo.


Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o RE 1.504.651 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, do qual extraio a ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS. APOSENTADORIA QUE SE DEU APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM . ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 223/2011 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto, ademais, que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente